Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005419-34.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NICELIA LIMA VIANA PEREIRA - CPF: 488.854.951-68 (APELADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AUMENTO DESPROPORCIONAL NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA AFERIÇÃO DO CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPORCIONALIDADE DO CONSUMO APURADO NOS PERÍODOS VERIFICADOS – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Comprovado o aumento de consumo de energia elétrica pela Concessionária, após observado o regular procedimento descrito na Resolução ANEEL, é lícita a cobrança dos valores de energia efetivamente consumidos e apurados.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA S.A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1005419-34.2019.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por NICELIA LIMA VIANA PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade das faturas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro/2018 e janeiro/2019; determinar que a ré revise referidos consumos e emita novas faturas, tomando-se como base a média de consumo dos 12 meses anteriores; condenar a concessionária à devolução, em dobro, do valor pago indevidamente pela autora no montante de R$ 420,00 e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.0000,00 à título de indenização por danos morais, sendo que, para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% a.m. desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a fixação (Súmula 362 do STJ). A sentença condenou a empresa/ré ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.
153893911)

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de provas e, ainda, por
“considerar que as partes não manifestaram interesse na dilação probatória, porém sequer houve despacho ou intimação para quaisquer das partes se manifestar acerca daquilo”

No mérito, afirma que a sentença
“incorre em notória ilogicidade, pois reconhece que não há comprovação de vícios no sistema de medição e com base nessa premissa atribuiu ao réu o ônus de comprovar a quantidade de energia que deveria ser gasto pela apelada”
, portanto,
“se não há vício no sistema de medição, a conclusão à qual se deveria chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo portanto, devido o valor consumido”

Sustenta que
“as faturas de energia elétrica gozam de presunção de veracidade, recaindo sobre o consumidor o ônus de afastá-la mediante a prova de erro na leitura ou de irregularidades no medidor”

Defende a legalidade da cobrança, já que o sistema de medição está em pleno funcionamento, logo, nos meses computados, houve sim, um efetivo aumento no consumo de energia elétrica na UC da autora e, que esta não trouxe elementos ou provas capazes de sustentar suas alegações, ficando no campo da irresignação e inconformismo.

Pede, pois, provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, afastando assim a obrigatoriedade da restituição em dobro do valor legalmente cobrado, bem como dos danos morais arbitrados (cf. Id. n.
153893920)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
153893926
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
NICÉLIA LIMA VIANA PEREIRA
, devidamente qualificada, em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, também qualificada, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega que é usuária de serviços de eletricidade sob a Unidade consumidora de n. 6/412709-8, que seu consumo médio mensal seria em torno de 250kw/h, sendo que em junho/2018 deve um consumo de 156kw/h pagando o valor de R$ 99,11, em julho/2018 de 230 kWh pagando o valor de R$160,63 e em agosto/2018 de 204 kWh pagando um valor de R$134,25, tendo assim um consumo médio mensal em torno de 250 kWh.

Alega que em setembro, outubro, novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019 suas faturas praticamente dobraram sem qualquer justificativa, diz que a ré enviou-lhe faturas setembro/2018 no valor cobrado de R$ 314,72 (398 kWh), outubro/2018 no valor cobrado de R$285,46 (381kWh), novembro/2018 no valor cobrado de R$311,57 (415kWh), dezembro/2018 no valor cobrado de R$337,53 (376 kWh) e janeiro/2019 no valor de R$ 301,98 (335 kWh), respectivamente, muito acima da média, e ao procurar a ré foi informada que os valores referiam-se à descrição da leitura realizada no padrão de entrada da UC e que nos meses anteriores foram cobrados valores de acordo com a média de consumo, e que não há qualquer irregularidade no medidor.

Alega a Requerente que registrou reclamação no Procon, via processo administrativo FA n. 51.032.001.19-0000386 em 29/01/2019, sem qualquer êxito.

E que em 29/04/2019 teve sua energia cortada indevidamente e que em razão disso, efetuou Reclamação junto a Requerida e a mesma foi informada de que o corte seria em razão das faturas referentes aos meses de setembro a dezembro de 2018, faturas essas que estavam em discussão via Procon.

Alega que com isso a Autora foi obrigada a efetuar um parcelamento com uma entrada no valor de R$210,00 (duzentos e dez reais) e mais 06 (seis) parcelas de R$81,50 (oitenta e um reais e cinquenta centavos) para não ficar sem o fornecimento de energia, que mesmo assim ficou 05 (cinco) dias sem energia sendo religada somente na data de 03/05/2019, logo após a um acordo celebrado.

Requer a condenação da empresa Requerida aos danos matérias com a restituição em dobro dos valores pagos excedentes e abusivos, bem como aos meses subsequentes caso haja cobrança abusiva.

Ao final, requer seja a ré condenada ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Audiência de conciliação (ID n. 22705311), restou inexitosa.

Contestação (ID n. 22842620), que em análise aos consumos registrados na Unidade Consumidora no. 6/412709-6 tem-se que inexiste qualquer irregularidade no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado da fatura de consumo de energia elétrica da unidade consumidora da Requerente, nos meses de 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2019, sendo o consumo auferido o realmente consumido. Requer a improcedência dos pedidos, juntando ficha cadastral (ID n. 22842628), histórico de consumo (ID n. 22842632), histórico de contas (ID n. 22842631), procuração (ID n. 22842636), substabelecimentos (ID n. 22842637) e vistoria (ID n. 22842638).

Impugnação Id n. 24469002, por negativa geral e pela procedência dos pedidos na exordial.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo esta ação antecipadamente por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória.

Pleiteia o autor a revisão das faturas de consumo de energia elétrica referentes a setembro, outubro, novembro, dezembro/2018 e janeiro/2019, dizendo que são muito além da média de consumo.

DO CONSUMO

Por tratar-se de negativa do consumidor de que os valores cobrados são indevidos, caberia à concessionária, seja pela natureza do serviço prestado, seja pela relação de consumo, comprovar a lisura no procedimento de apuração de consumo e valores, o que não fez de forma satisfatória.

Impugna a autora as faturas de consumo de energia elétrica de setembro, outubro, novembro, dezembro/2018 e janeiro/2019, argumentando que os consumos e, consequentes valores das faturas são muito além da média.

Em contrapartida às teses inaugurais, a concessionária argumenta que os valores referem-se à diferença das faturas de setembro, outubro, novembro, dezembro/2018 e janeiro/2019, que foram calculadas apenas com base na média de consumo.

A despeito das alegações da ré, não verifico nos autos qualquer documento que me leve a concluir que os valores de fato referem-se à cobrança da diferença das faturas de setembro, outubro, novembro, dezembro/2018 e janeiro/2019.

O histórico de consumo apresentado pela ré (ID n.22842632) demonstra de fato a leitura na UC da autora que houve um aumento significativo referente aos meses em comento.

Nos meses anteriores, contudo, observo o registro faturado de 204 kWh em agosto, 230 kWh em julho, 156 kWh em junho e 294 kWh em maio/2018, conforme histórico, o que evidencia que o consumo médio era de 250kw/h, o que não justifica o faturamento de médio.

Deveria a ré ter comprovado o efetivo faturamento correto de consumo, seja com a juntada de relatório ou laudo ou, ainda, com a juntada de fatura que claramente indicasse ao consumidor que a diferença referia-se às faturas anteriores e que assim foram emitidas pelo anterior faturamento da média, o que, per si, já evidencia a má-prestação de serviços pela comunicação falha com o consumidor.

A ré sequer requereu dilação probatória, sabedora que, por tratar-se de relação de consumo, o ônus probante era sua incumbência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMAR CONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃODO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (AC 143250/2017, 2a Câm. de Direito Privado do TJMT, Rel.a Des.a Maria Helena G. Póvoas, j. 21.02.2018).

Em consequência, deve a ré emitir novas faturas de consumo no período impugnado, setembro, outubro, novembro, dezembro/2018 e janeiro/2019, tomando-se, para tanto, a média de consumo dos 12 (doze) últimos meses, o que melhor espelharia o real gasto da autora.

DO DEVER DE INDENIZAR

Comprovada a conduta negligente do réu, com reflexos negativos na vida da autora, não há como lhe negar a restituição do dano moral experimentado, cabendo à parte que teve seu direito indevidamente violado, tendo como respaldo maior o art. 5o, X da CF e o art. 927 do Código Civil vigente que, in verbis:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em se tratando de danos morais por responsabilidade civil, cabe ao Magistrado arbitrar o quantum devido, compatível com o dano e suas repercussões, havendo sempre um juízo de equidade a ser considerado no caso concreto.

Certo é que a empresa ré foi negligente e relapsa em sua conduta, ocasionando aflição à autora, daquelas que só quem passa sabe.

A aflição no íntimo, quando inobstante estar em discussão o débito tem o serviço essencial suspenso, passando por situação vexatória, tida como mal pagadora.

A ré, a todo momento afirma que não houve atuação, voluntária ou não, contrária ao direito que caracterizasse a ilicitude narrada pela autora.

Entretanto, esquece-se que foi a sua conduta a causadora do dano a ser reparado, deixando à mercê do tempo uma providência que poderia e deveria ter tomado, no caso, a automática baixa do débito por tratar-se de dívida eivada de vícios.

Dessa forma evitar situações ardilosas, que acarretam danos desnecessários ao consumidor, observando os princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo.

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante ao assim, arbitro um valor justo concernente ao dano moral sofrido, pois certo que houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DIANTE DISSO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
para:

I- DECLARAR
ilegais as faturas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro/2018 e janeiro/2019, respectivamente.

II- DETERMINAR
que a ré revise referidos consumos e emita novas faturas, tomando-se como base a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores.

III- CONDENO
ainda a ré à devolução, em dobro, do valor pago indevidamente pela autora no montante de R$420,00 (quatrocentos e dez reais)

IV- CONDENAR
a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

A apelante arguiu a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistrado julgou antecipadamente a lide.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da produção de provas, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

A discussão gira em torno da legalidade da cobrança das faturas de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora/apelada, nos meses de setembro a dezembro de 2018 e janeiro de 2019, onde a autora afirma que a cobrança foi indevida, eis que além do seu consumo mensal.

Analisando o relatório de consumo da unidade consumidora no período questionado de setembro a dezembro de 2018 a janeiro de 2019, não se observa um aumento exorbitante no consumo.

Observa-se que o consumo de energia naquela UC foi assim apurado: set/2018, consumo de 398 Kw/h, out/2018 consumo de 381 Kw/h, nov/2018 consumo de 415 Kw/h, dez/2018 consumo de 376 Kw/h e jan/2018 consumo de 335 Kw/h.

A apelada afirma que seu consumo médio gira em torno de 250 Kw/h mês e o consumo apurado nos referidos meses supera a sua média de consumo.

Ocorre que, ao se analisar o consumo mensal presente nas faturas durante os anos de 2017 e 2018 observa-se que os valores cobrados nos meses questionados não representam um consumo exorbitante como o alegado.

Em jul/2017 o consumo foi de 191 Kw/h, ago/2017 o consumo girou em torno de 255 Kw/h, já em set/2017 foi de 359 Kw/h, em out/2017 de 394 Kw/h, nov/2017 e dez/2017 giraram em torno de 359 Kw/h e 375 Kw/h, respectivamente.

Já no ano de 2018, foi apurado um consumo da seguinte forma: jan/2018 consumo de 274 Kw/h, fev/2018 de 262 Kw/h, mar/2018 299 Kw/h, abr/2018 281 Kw/h, mai/2018 294 Kw/h, jun/2018 156 Kw/h, jul/2018 230 Kw/h, ago/2018 204 Kw/h, set/2018 398 Kw/h, out/2018 381 Kw/h, nov/2018 415 Kw/h e no mês de dez/2018 um consumo de 376 Kw/h.

Quando comparamos o período questionado (setembro a dezembro de 2018 e janeiro de 2019) com igual período nos anos de 2017 e 2018, nota-se um consumo apurado girou em torno de 359 Kw/h (set/2017) e 398 Kw/h (set/2018); 294 Kw/h (out/2017) e 381 Kw/h (out/2018); 359 Kw/h (nov/2017) e 415 Kw/h (nov/2018), 275 Kw/h (dez/2017) e 376 Kw/h (dez/2018) e 274 Kw/h (jan/2018) e 355 Kw/h (jan/2019); ou seja, nos meses questionados, houve um aumento de consumo de energia, mas esse aumento não pode ser considerado tão exorbitante assim.

Além disso, no mês de fevereiro/2019 (14.2.2019) a ENERGISA realizou uma vistoria no sistema em busca de irregularidades no medidor de consumo, mas o resultado foi “sem nenhuma normalidade” apurada (cf. Id. n. 153893899 – pag. 3).

Após a vistoria o relatório de consumo de energia girou em torno de 352 Kw/h (fev/2019), 354 Kw/h (mar/2019), 324 Kw/h (abr/2019), 241 Kw/h (mai/2019) e 253 Kw/h (jun/2019), valores semelhantes aos apurados em igual período nos anos anteriores. (cf. Id. n.
153893899)

Ao que parece o consumo naquela unidade nos meses questionados apresenta uma pequena elevação no consumo, normal para o período, e isso não configura nenhuma anormalidade, fazendo crer que seja realmente o consumo apurado para o período.

Portanto, quando a Concessionária adota os procedimentos constantes na Resolução da ANEEL, bem como, o consumo apurado não é tão discordante daqueles apurados ao longo do ano, correta a cobrança pelo consumo apurado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –– DESVIO DE ENERGIA - COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIRETITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida. Recurso desprovido. (N.U 1000016-81.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Isto posto, dou provimento ao recurso para julgar o pedido da autora/apelada improcedente, já que não constatado nenhuma irregularidade no consumo de energia elétrica apurado no período questionado.

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023